Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752005-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LAURA JULIA NETA SILVA REU: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Extinção de Condomínio - Direito à Moradia – Adjudicação de Cota Parte - Deferimento Parcial – Depósito em Juízo – Boa Fé Processual LAURA JÚLIA NETA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, o qual indeferiu o pedido de adjudicação compulsória do bem imóvel da lide. Em suas razões de recurso, tece arrazoado acerca do Direito à Moradia e inexistência de preclusão para satisfação de Direito Fundamental. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Vou ao relato do processo originário, relevante para análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Pois bem. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação de Extinção de Condomínio proposto por RAIMUNDO ALVES RIBEIRO em face de LAURA JÚLIA NETA SILVA. Após regular transcurso processual, foi proferida Sentença para condenar a parte LAURA JÚLIA NETA SILVA a pagar ao autor o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos direitos que recaem sobre o imóvel situado na QR 318, Conjunto J, Casa 9, Santa Maria/DF, cujo montante seria apurado em liquidação de Sentença, mediante perícia, a fim de serem mensurados o valor dos direitos os quais recairiam sobre o lote edificado, sem reboco, varanda ou piso de cerâmica, desconsiderando, pois, as edificações nele existentes. Após liquidação de Sentença, restou consignado que “o valor total das benfeitorias é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme fl. 224, o que corresponde a 25,28% do valor atual do imóvel. Logo, caso o bem seja alienado, 25,28% do valor da venda serão da requerida e o restante deverá ser dividido entre ela e o requerente” (ID 40285661, na origem). A ré, ora agravante, manifestou-se pela alienação particular do bem, o que restou deferido pelo Juízo a quo (ID 40285665, na origem). Ao ID 48691763, o autor, ora agravado, informou que a ré estava dificultando a venda do imóvel, impedindo que os interessados visitassem o lote. Em 29/11/2019, o Juízo originário proferiu Decisão intimando as partes para se manifestarem sobre a adjudicação da quota (ID 49645964), ocasião na qual a parte ré/agravante quedou inerte. A parte agravada reiterou a dificultação promovida pela ré. O bem foi levado duas vezes a leilão e as diligências restaram infrutíferas (ID 68444320 e 68444326). As partes foram novamente intimadas acerca da possibilidade de adjudicação (ID 68471019). A parte agravada informou sobre a possibilidade de realização de venda particular do imóvel pelo valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). A agravante não se manifestou. O Juízo originário deferiu a visitação ao imóvel (ID 72870333). Foi apresentada proposta de compra do imóvel (ID 74411670), documento sob o qual a ré/agravante também não se manifestou. O d. Magistrado deferiu o pedido de alienação particular, nos termos do artigo 879, I do Código de Processo Civil, após o transcurso do prazo recursal da referida Decisão (ID 75529278). A Decisão foi publicada no dia 06/11/2020 no Diário de Justiça Eletrônico. O terceiro interessado realizou o pagamento de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) ao ID 77090976. A parte agravante compareceu aos autos para informar o interesse na adjudicação do imóvel (ID 77160940) Sobreveio então a Decisão agravada, a qual foi proferida nos seguintes termos: “Este juízo oportunizou o exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel comum na decisão de ID. 40285661, em 05 de abril de 2019. Além de não ser requerido no prazo assinalado a requerida, por diversas vezes, impediu a vistoria do imóvel em flagrante violação do Princípio da Cooperação Processual. Ademais, necessariamente o pedido de preferência deveria necessariamente estar acompanhado do depósito do valor em questão. Tanto mais que a ré vem procrastinando como pode e dificultando sempre que possível a avaliação e a visitação da casa por interessados. Nesse quadro, o mero pedido de preferência, declinado há duas semanas, sem depósito do valor do imóvel, a meu ver, não pode ser deferido. Assim, considerando que o valor do bem foi depositado pelo terceiro interessado, INDEFIRO a oferta de adjudicação de ID. 77160940. Intime-se a parte exequente para que junte aos autos o contrato firmado com o corretor de imóveis. Prazo: 10 (dez) dias. Após, dê-se vista a executada para manifestação e volte os autos conclusos.” Contra tal Decisão, a recorrente interpôs recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. A agravante arrazoa pela violação ao Direito Fundamental à Moradia, destacando residir no imóvel há 25 (vinte e cinco) anos com seus familiares, inexistindo prejuízo para o agravado ao realizar o depósito de sua cota parte, a fim de adjudicar o bem. Com efeito, há relevantes argumentos contra o pleito da recorrente. Afinal, o processo judicial precisa ser útil, célere, justo e efetivo (artigo 6o do Código de Processo Civil). Ignorar as Decisões judiciais, manter-se inerte diante dos atos processuais deferidos, atrapalhar o curso procedimental são ações incompatíveis com a Boa-fé Processual, sustentáculo do Devido Processo Legal Colaborativo. Por outro lado, estamos diante de Direito Fundamental que deve ser privilegiado e tratado com cautela, porquanto eventual violação se espraia sobre a Dignidade da Pessoa Humana, corolário do Estado Democrático de Direito. Por este motivo, considerando o ímpeto da própria agravante em cumprir com o Cumprimento de Sentença, como demonstrado em suas próprias razões de recurso, e a possibilidade de concessão de tutela de urgência condicionada à apresentação de caução (artigo 300, parágrafo 1o do Código de Processo Civil), é o caso de deferimento parcial da antecipação da tutela recursal, a fim de obstar os efeitos da Decisão recorrida. A agravante deverá depositar em juízo, o valor integral referente à cota parte do agravado, além do valor referente aos honorários de corretagem do profissional contratado para realizar a venda particular. Destaco que ulterior liberação dos valores ao corretor dependerá de expresso pronunciamento judicial do Magistrado originário acerca do cabimento ou não dos honorários no caso concreto. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a alienação do imóvel judicial a terceiro, desde que depositados, integralmente, os valores referentes à cota parte do exequente/agravado, acrescidos de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, referente aos honorários de corretagem do profissional contratado para intermediar a alienação, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação desta decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, Contrarrazoar o recurso, no prazo legal. Promovido o depósito, manifeste-se sobre a quitação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Brasília, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, às 0h2min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator